Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. TRÂNSITO JULGADO DO RE 1.317982 .TEMA 1.170. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSENCIA DE COISA JULGADA. REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso apelação em face de sentença que indeferiu a inicial de pedido de cumprimento de sentença complementar, para correção dos cálculos, com base mesmo título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade de pedido de cumprimento de sentença complementar, em ação autônoma e em autos apartados, para fins de aplicação de tema afetado pela repercussão geral no STF, para emprego da TR como critério de correção monetária, quando do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), cujo acórdão transitou em julgado em 3/3/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerada a declaração de inconstitucionalidade da TR (RE 870.947 – Tema 810/RG), deve ser adotado o IPCA-E, a partir de 30/06/2009, para a correção monetária do débito (REsp 1.495.146 – Tema Repetitivo 905), não havendo que se falar em violação da coisa julgada pela aplicação de índice de atualização distinto do fixado no título executivo judicial (Tema 1.170/STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não há coisa julgada na hipótese de pedido de cumprimento de sentença complementar, mesmo quando já houve expedição de precatório, para fins de aplicação de índice de atualização distinto do fixado no título executivo judicial (Tema 1.170/STF)”.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 927 e 1.030, II, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: Emenda Constitucional n. 113/2021,Tema, Tema 810 e 1.170- STF; RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017); (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).